Tribunal: STF
Processo: HC 202915
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PCC. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DOS EFEITOS. ORDEM CONCEDIDA A CORRÉUS EM WRIT NO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA 
    1. ‘Havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, uma vez que a fundamentação tida por inidônea é comum, não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação do art. 580 do CPP, deve ser estendida a soltura aos corréus por aplicação do princípio da isonomia’ (HC n. 404.673/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
    2. No caso em tela, a revogação da prisão preventiva dos corréus (...) em writ manejado no Tribunal de origem se deu por não comprovação imediata de irregularidade nas movimentações financeiras das empresas pertencentes aos corréus e sua vinculação à organização criminosa PCC. O mesmo não ocorreu em relação ao ora paciente, cuja atuação como um dos principais financiadores do PCC é demonstrada de maneira robusta na ação penal originária; tal condição foi determinante para o indeferimento do pedido de extensão pelo Tribunal de origem.
    3. Das investigações realizadas pela Polícia Federal consta que o ora paciente ‘foi o grande financiador do narcotraficante (...) (um dos líderes da organização criminosa), bem como ‘grande financiador de diversas ações do PCC’, com indícios muito fortes de que (...) forneceu o helicóptero utilizado no homicídio de dois líderes da organização a mando de (...) e contribuiu financeiramente para o furto ao Banco Central em Fortaleza, além de ter atuado na compra de empresa vinculada à família de (...) e, também, efetuado, por meio da empresa de sua filha, transações financeiras com empresa relacionada ao PCC. 
    4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem ‘fica evidente a ausência de similitude fático-processual entre o paciente e os corréus apontados, notadamente porquanto '(...) Em relação a (...), os elementos são fartos quanto à sua ligação com o PCC e sua possível atividade de financiador do tráfico e lavagem dos recursos respectivos’.
    5. Ordem denegada.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, I, da Lei 9.613/98) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13. Em 18.09.2020, o Juízo da 6ª Vara Criminal Federal do Estado de São Paulo decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF da 3ª Região), requerendo a extensão ao paciente dos efeitos de decisão daquele Tribunal Regional que revogou a custódia preventiva de corréus. O pedido foi indeferido.
    4. Em seguida, sobreveio a impetração de HC no STJ. A ordem foi denegada.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insiste na possibilidade de extensão ao paciente dos efeitos da decisão do TRF da 3ª Região que revogou a prisão preventiva de quatro corréus, tendo em vista a identidade de situação entre todos eles.
    6. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário, possui endereço fixo e “já foi afastado da administração de todos seus negócios”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    10. Na hipótese de que se trata, contudo, tal como assentou o STJ, “a revogação da prisão preventiva dos corréus (...) em writ manejado no Tribunal de origem se deu por não comprovação imediata de irregularidade nas movimentações financeiras das empresas pertencentes aos corréus e sua vinculação à organização criminosa PCC. O mesmo não ocorreu em relação ao ora paciente, cuja atuação como um dos principais financiadores do PCC é demonstrada de maneira robusta na ação penal originária”. De modo que não se me afigura cabível, no caso, a extensão dos efeitos da decisão que revogou a custódia preventiva dos corréus, em benefício do ora requerente. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “No que tange à irresignação em relação ao indeferimento do pedido de extensão pelo Tribunal Federal, é de se destacar que o art. 580 do Código de Processo Penal prescreve que, ‘[n]o caso de concurso de agentes [...], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. 
    Portanto, a extensão dos efeitos de benefício concedido a um corréu depende da demonstração de que não houve particularização dos fundamentos que não se apliquem aos demais. 
    No caso em tela, a revogação da prisão preventiva dos corréus (...) em writ manejado no Tribunal de origem se deu por não comprovação imediata de irregularidade nas movimentações financeiras das empresas pertencentes aos corréus e sua vinculação à organização criminosa PCC. O mesmo não ocorreu em relação ao ora paciente, cuja atuação como um dos principais financiadores do PCC é demonstrada de maneira robusta na ação penal originária; tal condição foi determinante para o indeferimento do pedido de extensão pelo Tribunal de origem. 
    Com efeito, das investigações realizadas pela Polícia Federal consta que o ora paciente ‘foi o grande financiador do narcotraficante (...), bem como ‘um grande financiador de diversas ações do PCC’ (e-STJ fl. 82), com indícios muito fortes de que (o paciente) forneceu o helicóptero utilizado no homicídio de dois líderes da organização a mando de (...) e contribuiu financeiramente para o furto ao Banco Central em Fortaleza, além de ter atuado na compra de empresas vinculadas à família de (...) e, também, efetuado, por meio da empresa de sua filha, transações financeiras com empresas relacionadas ao PCC. 
    Portanto, as circunstâncias acima delineadas demonstram claramente a total ausência de similitude fático-processual entre os corréus colocados em liberdade e o ora paciente, justificando a manutenção da custódia cautelar de (...). 
    No mesmo sentido opinou o Ministério Público Federal, de cujo parecer transcrevo excerto, in verbis (e-STJ fl. 332): 
    16. No caso dos autos, fica evidente a ausência de similitude fáticoprocessual entre o paciente e os corréus apontados, notadamente porquanto ‘(...) Em relação a (...), os elementos são fartos quanto à sua ligação com o PCC e sua possível atividade de financiador do tráfico e lavagem dos recursos respectivos. Elemento relevante é a colaboração premiada de (...), piloto de helicópteros envolvido com o PCC e no assassinato, supostamente a mando de (...), dos líderes da organização (...). (...) era próximo a (...), igualmente envolvido nas execuções referidas e que foi ele próprio morto pouco tempo depois do crime. ‘Cabelo Duro’ teria dito a (...) que (...) e (...) seriam financiadores do grupo criminoso. (...) teria também contribuído com o financiamento ao furto do Banco Central em Fortaleza, do qual participou (...). Ainda segundo (...), o helicóptero que ele pilotou, de identificação (...), utilizado no assassinato dos dois líderes do PCC, pertencia a (...), o que foi confirmado pelas investigações ulteriores, conforme minuciosamente explicitado na denúncia. As apurações revelaram ainda que empresas como a (...), titularizada pela filha de (...) fez negócios com a empresa (...), da qual uma das sócias, (...), é irmã de (...), elemento ligado ao PCC. Da mesma forma, (...) comprou a (...) em 20/04/2005, empresa que já pertencera à tia da esposa de (...)’ (fls. 282, g.n.). Tais especificidades, a toda evidência, distinguem o paciente dos paradigmas empregados na impetração, eis que a ordem foi concedida naquelas hipóteses por ausência de comprovação imediata acerca das alegadas movimentações financeiras irregulares e sua vinculação à ORCRIM. Assim, e.g., em relação especificamente às empresas titularizadas pela família […].” - (Grifei)
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, assim como afirmou o Juízo de origem, o paciente foi apontado como “empresário que supostamente promove o financiamento do tráfico transnacional de drogas e já colaborou em atividades do Primeiro Comando da Capital – PCC, e, por exemplo, teria financiado o tráfico de drogas transnacional promovido por [...]”. Além disso, o acionante “teria suposta relação direta com o líder da referida organização criminosa”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do decreto prisional:
    “2.1.1 Suposto envolvimento com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital 
    Trata-se do proprietário anterior do helicóptero de prefixo (...), ano de fabricação 2002, modelo EC 130 B4. Referida aeronave teria sido utilizada no homicídio de dois integrantes da facção criminosa PCC em fevereiro de 2018: (...). 
    Muito embora (...) tenha alienado o referido helicóptero, a autoridade policial demonstra que o atual proprietário possivelmente seja uma pessoa interposta para ocultar o verdadeiro responsável, ou seja, um ‘laranja’. 
    O helicóptero atualmente pertence a JM ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EIRELI, a qual pertence a (...). A pessoa jurídica apresenta capital social de R$ 1 milhão, porém (...) seria residente em local onde funciona uma oficina mecânica. A autoridade policial realizou diligência no local onde a pessoa jurídica deveria funcionar, porém no local há apenas uma sala em um edifício comercial, aparentemente abandonada. 
    Ademais, a autoridade policial informa que (...) não completou os estudos no ensino fundamental e seu último emprego com registro é de servente de obras, no período de 2011 a 2014, com salário de cerca de R$ 1.000,00. Enfim, não possui sequer carteira nacional de habilitação. 
    Assim, não é crível que (...) seja o real proprietário atual do helicóptero. 
    (...)
    O colaborador (...) foi o piloto de helicóptero que transportou as vítimas (...) e (...), ao local do crime. O colaborador (...) esclareceu inicialmente que era muito próximo de (...). Referida pessoa seria supostamente traficante pertencente ao alto escalão do Primeiro Comando da Capital – PCC e teria supostamente participado do homicídio de dois outros membros da referida organização. Referidos homicídios teriam ocorrido em fevereiro de 2018 no Estado do Ceará. (...) foi o piloto do helicóptero que transportou as vítimas e os autores do referido crime. 
    Na colaboração premiada, (...) reconheceu a foto de (paciente). Relatou que se trata de empresário que supostamente promove o financiamento do tráfico transnacional de drogas e já colaborou em atividades do Primeiro Comando da Capital – PCC, e por exemplo, teria financiado o tráfico de drogas transnacional promovido por (...). 
    A autoridade policial narra ainda que o investigado (...) teria suposta relação direta com o líder da referida organização criminosa. Isso seria demonstrado pela evolução da titularidade de um posto de combustíveis, inicialmente identificado pela pessoa jurídica SAMES CENTER. Referido posto de combustíveis atualmente é denominado AUTO POSTO ÍNDICO. Segundo a autoridade policial, referido posto teria inicialmente pertencido a parente do líder da referida organização criminosa, adquirido em 1992. Nos anos seguintes o quadro societário foi alterado diversas vezes. Entre outras pessoas, o próprio (...) chegou a ser sócio. Atualmente o posto pertence aos investigados da família (...). A autoridade policial argumenta que as outras pessoas que figuraram como sócios nos últimos trinta anos são interpostas pessoas (‘laranjas’) que emprestaram seus dados para ocultar o real beneficiário da atividade. Isso seria demonstrado pelos dados de envio das respectivas declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física, todas elas enviadas pelo mesmo terminal de informática (...). 
    Enfim, a autoridade policial narra que (o paciente) teria relações com outros supostos membros da referida organização criminosa: (...).”
    2.1.2 Operações financeiras suspeitas que representariam a lavagem de valores proveniente de crimes
    Segundo apontado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (relatório ESPEI), a evolução patrimonial de (...) se encontra a descoberto (o patrimônio aumentou de forma não justificada (...). 
    Segundo a autoridade policial, (...) seria o controlador de fato de um grande grupo empresarial composto por diversas pessoas jurídicas. Destaca-se a presença de diversos postos de combustíveis e de pessoas jurídicas supostamente constituídas para a movimentação de valores financeiros. 
    (...)
    Enfim, a autoridade policial aponta esses elementos para concluir que (...) supostamente teria utilizado as pessoas físicas e jurídicas supramencionadas para ocultar a real origem de valores milionários que circularam nas respectivas contas bancárias.” (Grifei)
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator